Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701808-27.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: SEUCRED SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS S.A., LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A., BENSEG SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, E2F PARTICIPACOES S.A. DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora